Tribunal: TJSP
Processo: 1009526-79.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CIVIL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PRETENSÃO VOLVIDA PELO PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO DOMINANTE EM FACE DE EDIFICAÇÃO REALIZADA PELO PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO SERVIENTE. OBRA QUE NÃO RESTRINGE O EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO REAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. Restou demonstrado no curso da instrução que a limitação imposta na matrícula da propriedade dos requeridos tem natureza jurídica de servidão e, portanto, submete-se

Ementa:
CIVIL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PRETENSÃO VOLVIDA PELO PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO DOMINANTE EM FACE DE EDIFICAÇÃO REALIZADA PELO PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO SERVIENTE. OBRA QUE NÃO RESTRINGE O EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO REAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. Restou demonstrado no curso da instrução que a limitação imposta na matrícula da propriedade dos requeridos tem natureza jurídica de servidão e, portanto, submete-se ao regramento do Título V, do Livro III, da Parte Especial do Código Civil.
2. Por outro lado, a prova pericial demonstrou que a utilização conjunta da passagem não é causa que, por si só, possa causar empeço ao autor, que permanece tendo o direito de fazer uso da passagem no exercício de sua atividade agrícola.
3. Não havendo fundamento jurídico impeditivo para que o proprietário do prédio serviente compartilhe a servidão de passagem, tampouco restrição ao exercício do direito pelo titular do direito real, resta que a pretensão não se sustenta, sendo caso de manter a r. sentença de improcedência.
4. Recurso improvido.